Tribunal: TJDFT
Processo: 0724416-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO 2013.01.1.186272-2. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1169/STJ.
1. Não deve ser suspenso o cumprimento individual de sentença instaurado na origem, se a apuração do valor depende de simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, § 2o do CPC, e não houve, no primeiro grau de jurisdição, discussão entre as partes sobre a necessidade de prévia liquidação ou não do título, de forma a não justificar a suspensão processual com base no Tema n. 1.169/STJ.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.